Tribunal: TJSP
Processo: 2234887-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença restrito aos honorários advocatícios – Impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente condenando-se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Autarquia – Decisão transitada em julgado – pedido de extensão a gratuidade judicial ao patrono – Impossibilidade – Ausência de ressalva no título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença restrito aos honorários advocatícios – Impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente condenando-se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Autarquia – Decisão transitada em julgado – pedido de extensão a gratuidade judicial ao patrono – Impossibilidade – Ausência de ressalva no título judicial – Eficácia preclusiva da coisa julgada.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.